Tribunal: STF
Processo: ARE 1427595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 90) opostos em 02.10.2024 (eDOC 98) contra decisão monocrática em que, ao reconsiderar decisum proferido anteriormente, dei provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, tendo em vista a orientação do Plenário desta Corte nas ADIs 3763 e 6482.



    Destaco da decisão impugnada os seguintes fragmentos (eDOC 89, pp. 3-7):



    “Inicialmente, levanto o sobrestamento anteriormente determinado (eDOC 88) e passo à análise da controvérsia. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Analisando detidamente o debate dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Eis o teor de referida ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 02.12.2021. INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de energia elétrica. 2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), além de outros julgados desta Corte. 3. Improcede a alegada nulidade do acórdão recorrido, visto que não existe previsão no RISTF ou no Código de Processo Civil de sustentação oral em embargos de declaração em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.272.322-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.06.2022).



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.242.513-AgR-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.05.2022:



    “O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, impugnado por meio do recurso extraordinário, restou ementado nos seguintes termos: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES INSUFICIENTES À MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATRAVÉS DE RECENTE PRECEDENTE DA 1a. SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior ao julgar os EREsp. 985.695/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.12.2014, consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do art. 11, da Lei 8.987/95 que autoriza a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária, para passagem de linha de energia, no mesmo sentido da decisão agravada. 2. As demais alegações da Agravante não veicularam razões recursais suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. 3. Não está o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos utilizados pela parte, conquanto que resolva a lide de maneira clara, suficiente e fundamentada com os elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. " (eDOC 16, p. 127)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apontou-se violação aos arts. 2º; 5º, II, LIV e LV; 18; 21, XII, "b"; 22, IV; e 175, I e III, do texto constitucional. (eDOC 17, p. 32 e 36)



    (...)



    Especificamente sobre o tema ora em julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em data recente, com o objetivo de agregar racionalidade para a prestação de atividades econômicas essenciais, declarou a inconstitucionalidade de atos normativos estaduais que, invadindo a competência da União para legislar sobre energia elétrica, exigiam de concessionárias de energia elétrica pagamento pela utilização de faixas de domínio público e de áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado-membro. Nesse sentido, destaco a seguinte ementa exemplar:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL. (ADI 3763, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14-05- 2021)



    No mencionado julgamento, proferi voto destacando que, nesses casos, a legislação estadual compromete o delicado equilíbrio que deve existir entre os entes federativos, implicando: a) prejuízos para a sustentabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica; b) aumento não planejado do custo regulatório, à míngua de qualquer autorização do poder público concedente; c) pulverização desordenada de condicionamentos e restrições jurídicas em setor econômico que ostenta notas de essencialidade e universalidade; e d) criação de custos que fatalmente serão repassados aos usuários do serviço público, em detrimento do princípio da modicidade das tarifas. Por esses motivos e por enxergar a necessidade de garantir uma uniformidade de tratamento da questão relativa à distribuição e ao fornecimento do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, entendo ser imperiosa a reafirmação da competência da União para dispor sobre a matéria, prevista nos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.”



    Desse modo, verifico que o Tribunal de origem divergiu dos precedentes firmados pela Corte acerca da matéria.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a impossibilidade de cobrança de retribuição pecuniária em face da concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes das rodovias estaduais”.



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vício na decisão ora recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 90, pp. 3-9):



    “Ocorre que, no caso destes autos, a Concessionária Rodoviária não está a cobrar valor nenhum da Concessionária Elétrica.



    Na verdade, é o contrário: A Elektro é quem cobra da Autopista valores indevidos!



    Como sabemos, a ocupação da faixa de domínio é sempre precária, vale dizer, pode ser mantida desde que não atrapalhe a finalidade original da faixa de domínio, que é a de servir de espaço para a expansão e melhoria das condições da rodovia quando há a implementação de obras tais como terceira faixa, retornos, passarelas etc. 



    (...)



    E, lembremos, somente a concessionária elétrica pode realocar seus equipamentos, dada a sensibilidade/peculiaridade destes e importância para a rede de serviços públicos que ela presta.



    Ocorre que, quando a Autopista formulou o pedido para a Elektro, esta condicionou seu cumprimento ao pagamento de um preço.



    Ou seja, além de desejar ocupar de forma gratuita a faixa de domínio, a Elektro se entende no direito de pedir um pagamento quando há a necessidade de remanejamento de suas infraestruturas para a melhoria do serviço público rodoviário.



    (...)



    O que se quer esclarecer aqui, portanto, é que os presentes autos não tratam de cobrança pelo uso da faixa de domínio, mas sim de cobrança indevida feita pela elétrica contra a operadora da rodovia.



    (...)



    Ocorre que, como bem destacaram as decisões de primeira e segunda instância, as normas que autorizam a Elektro a cobrar, quando há a necessidade de realocação de sua infraestrutura, somente são aplicáveis quando o pedido vem de um consumidor e quando a realocação é necessária para atender a necessidade de consumo deste requerente.



    (...)



    E para finalizar nossos embargos em prestígio ao princípio da eventualidade, nem se diga que o direito de uso gratuito da faixa de domínio repercutiria no dever da Autopista em pagar pela eventual remoção dos postes quando tal se fizer necessário para a melhoria da rodovia.



     Primeiro, porque tal situação jamais foi debatida junto a este E. STF, e segundo porque o “bônus” do uso não remunerado da faixa de domínio vem acompanhado de um “ônus” evidente, o da precariedade da ocupação! 



    É, repetimos, da natureza jurídica da ocupação de áreas da União que todas elas sejam precárias, inexistindo direitos do privado sobre a União, inclusive de reparação quando se fizer necessária a desocupação em prol do interesse público”.



    Ressalta, ainda, que (eDOC 90, p. 10:



    “No caso das faixas de domínio das rodovias, o uso primário é e sempre será o da segurança e melhoria da rodovia. E quando isso ocorrer, o “ônus” da elétrica emerge, que é o dever de retirar (e no caso, realocar) seus equipamentos, suportando o custo financeiro daí decorrente. 



    Se se compreender de outra forma, toda ocupação privada de área pública poderá ser submetida a um pedido de indenização quando o Poder Público tiver que determinar a desocupação para atender ao Interesse Público, em verdadeira subversão de valores não admitida pela Constituição do Brasil. Daí a importância do provimento dos presentes embargos, para reparar o claro erro material da respeitável decisão”. 



    Ao final, justifica a oposição destes embargos, nestes termos (eDOC 90, p. 12):



    “(...) são os presentes para requerer dignese Vossa Excelência a reparar o erro material da respeitável decisão e, ato contínuo, pelo efeito infringente possível a estes, reestabelecer os julgados de primeira e segunda instância, confirmados também pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinaram que a Elektro devolva à Autopista os valores indevidamente pagos para a realocação dos postes, necessárias para a melhoria da rodovia”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, a decisão ora embargada foi bem clara ao dar provimento ao recurso extraordinário da parte contrária e afastar a incidência, no caso concreto, dos óbices apontados, em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme consignado, trata-se, primeiramente, do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais.



    E, ainda, tem-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6482, por meio do qual se declarou a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 13.116/2014, que estabeleceu a gratuidade do direito de passagem em bens públicos de uso comum do povo necessários à instalação da infraestrutura de telecomunicação.



    Desse modo, o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482).



    A propósito, nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais foram providos os recursos apresentados pela Elektro Redes S/A, ora Embargada: ARE 1.523.156/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.11.2024; ARE 1.322.682-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01.07.2024 e ARE 1.3222.221-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 18.10.2022. 



    Não vislumbro, portanto, a existência de vícios na decisão recorrida suficiente à reforma do que decidido. 



    Uma vez inexistente o apontado vício, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto buscam unicamente a revisão da decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente